Tribunal: TJDFT
Processo: 0715172-54.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal (artigo 129, §13, do Código Penal), cometido em contexto de violência doméstica e familiar.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar se as provas são suficientes para manter a condenação do réu; (ii) desclassificação para a modalidade culposa, nos moldes do artigo 129, §6o, do Código Penal; (iii) afastamento da condenação por danos morais ou sua redução.
III. Razões de decidir:
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal, sobretudo pela palavra firme da ofendida e laudo pericial, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória.
4. Não há que falar em desclassificação para a modalidade culposa (artigo 129, §6o, do Código Penal), tendo em vista que o dolo do acusado restou comprovado pelo áudio gravado pela vítima e pelas lesões comprovadas pelo laudo pericial.
5. O valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima, e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostra-se razoável a manutenção do valor da condenação em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.